Tribunal: STF
Processo: ARE 1586042
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Pena e processo penal. Recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação da preliminar de repercussão geral. Ofensa ao princípio do devido processo legal. Ausência de repercussão geral. Nulidade. Violação ao domicílio. Ilicitude da prova. Não ocorrência. Estabelecimento comercial. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da súmula 279/STF. Negativa de seguimento. 

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Antonio Ferreira Borges Sobrinho, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“Vistos etc., os Sr.s Juízes da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Divinópolis, na conformidade da ata de julgamento, Negaram provimento ao recurso, à unanimidade, nos termos do voto do(a) Juiz(a) relator(a). Sustentação Oral: Luiz Otavio Souza Abreu - OAB MG177114-A.”
(Apelação Criminal nº 5001361-09.2023.8.13.0879/MG, 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Divinópolis do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Juiz Christiano Oliveira Cesarino, j. 2.06.2025).

Na minuta, sustenta-se ofensa ao art. 5º, II, XIV e LVI, da Constituição da República. Alega a defesa violação ao domicílio, ante o ingresso policial no estabelecimento comercial do réu sem mandado judicial e sem flagrante delito. Aduz que as provas advindas da entrada ilegal são ilícitas por derivação, devendo ser excluídas do processo. Alega que a contravenção penal decorrente da exploração de máquina de jogo de azar deixa vestígios, razão pela qual, para a constatação de sua materialidade, seria indispensável o exame pericial. Requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para reconhecer a ilicitude da prova, a nulidade da condenação e a absolvição do agravante. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte. Faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Transcrevo a fundamentação da parte ora agravante: 

“4.1. DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (Art. 102, § 3º, da CF, e Art. 1035, § 2º, do NCPC) 
A matéria debatida extrapola os limites subjetivos da causa, pois discute: 
1. A violação ao domicílio sem mandado e sem flagrante delito, afrontando o art. 5º, XI, da CF. 
2. A utilização de provas ilícitas obtidas por meios vedados, em desacordo com o art. 5º, LVI, da CF. 
3. A ausência de perícia técnica em crimes que deixam vestígios, contrariando o devido processo legal (art. 5º, LIV) e jurisprudência vinculante (Súmula 361/STF). 
A definição do STF sobre essas matérias possui efeitos diretos em milhares de ações penais e impacta diretamente a legalidade da atuação policial em todo o território nacional, bem como os limites da persecução penal sem prova técnica mínima.”

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”

Ademais, consigna-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

Em acréscimo, da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido licitude da entrada em domicílio e da busca pessoal quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito (Tema 280), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos indicados nas razões recursais.
O Juízo de primeiro grau assim se manifestou quanto à preliminar (Doc. 6): 

“1.1. Da preliminar de ausência de mandado - ilegalidade da conduta praticada pelos policiais militares.
A defesa sustenta que os policiais militares ingressaram no estabelecimento comercial do réu sem sua autorização e sem a devida ordem judicial, baseando-se exclusivamente em denúncias anônimas, o que, segundo a tese defensiva, tornaria ilícitas as provas obtidas.
Contudo, a preliminar não merece acolhimento. O local em questão trata-se de um bar, estabelecimento comercial de acesso público, onde qualquer pessoa pode ingressar sem a necessidade de autorização prévia do proprietário. Não se trata de um domicílio ou espaço restrito, mas sim de um ambiente aberto ao público, de livre circulação de clientes e frequentadores.
Além disso, conforme jurisprudência consolidada, a entrada de policiais em locais de acesso comum não configura violação de domicílio nem exige mandado judicial, desde que não haja invasão de áreas privativas ou restritas ao público, nesse sentido, coleciona-se o seguinte julgado:
(...)
No caso concreto, os policiais militares não ultrapassaram os limites da legalidade, visto que estavam no exercício regular da atividade policial, sendo justificada sua presença no local para averiguar eventuais práticas delitivas, sobretudo diante da existência de denúncias anônimas. 
Dessa forma, não há nulidade a ser reconhecida, pois os policiais ingressaram em área de acesso comum e procederam dentro dos limites da legalidade. Sendo assim, AFASTO a preliminar suscitada pela defesa.”

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo e manteve a sentença, de modo a considerar válida a atuação policial, bem como para reconhecer a licitude da prova obtida pela busca em estabelecimento comercial, à seguinte fundamentação (Doc. 9):

“(...)
No entanto, razão não assiste ao apelante. 
A prova dos autos é harmônica e suficiente para sustentar a condenação, notadamente os depoimentos prestados pelas testemunhas, policiais militares, que receberam diversas ligações anônimas de que haveriam duas máquinas de caça níqueis no estabelecimento comercial denominado "Bar do Pezão". 
Não se verifica, ainda, qualquer elemento que infirme a credibilidade das versões apresentadas, tampouco prova em sentido contrário que permita acolher a tese absolutória. 
Ademais, o juízo sentenciante analisou adequadamente o conjunto probatório e fundamentou sua decisão com base nos elementos constantes dos autos, em observância aos ditames do art. 93, IX, da Constituição Federal. 
Por tais razões, e considerando que a sentença está em consonância com os princípios do devido processo legal e da livre apreciação das provas pelo magistrado, não se vislumbra motivo para sua reforma. 
Assim, como a r. sentença recorrida (ID 502823329) enfrentou corretamente todas as teses alegadas pelas partes, de sorte a dispensar novo conteúdo decisório, NEGO PROVIMENTO ao recurso, confirmando-a por seus próprios fundamentos.”

Inicialmente, destaco que a proteção conferida pela inviolabilidade domiciliar, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, não se estende de forma automática a estabelecimentos comerciais em funcionamento e acessíveis ao público, não havendo que se falar em violação domiciliar. 
Além disso, por não se tratar de espaço destinado à moradia, mas sim ao exercício de atividade econômica, não é possível pretender a mesma proteção conferida à residência particular. No caso em tela, restou evidente que o estabelecimento comercial encontrava-se aberto ao público no momento da abordagem, afastando qualquer alegação de ilegalidade sob esse fundamento.
De qualquer forma, verifico que a atuação dos agentes policiais se deu mediante justa causa, porquanto amparada em denúncias anônimas e em prévia investigação, tendo o Tribunal local destacado que as “[a] prova dos autos é harmônica e suficiente para sustentar a condenação, notadamente os depoimentos prestados pelas testemunhas, policiais militares, que receberam diversas ligações anônimas de que haveriam duas máquinas de caça níqueis no estabelecimento comercial denominado "Bar do Pezão”.
Inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 
Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a atuação dos agentes públicos: 

“EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE (TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE MUNIÇÃO). FUNDADAS RAZÕES. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. VALIDADE DAS PROVAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra acórdão do Tribunal de Justiça local que absolveu os réus por tráfico de drogas e porte de munição, ao reconhecer a ilicitude das provas obtidas em busca pessoal realizada sem mandado judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a abordagem policial em via pública e em estabelecimento comercial aberto ao público, sem ordem judicial, fundada em denúncia anônima especificada, histórico criminal e elementos indiciários objetivos, configura hipótese de flagrante delito a legitimar a diligência e a validade das provas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR O STF, no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), reconhece a licitude da entrada em domicílio sem mandado judicial em crime permanente, desde que amparada em fundadas razões justificadas a posteriori. No julgamento do HC 208.240, o STF fixou que a busca pessoal sem mandado judicial exige elementos indiciários objetivos, não se admitindo critérios subjetivos ou discriminatórios. Estabelecimentos comerciais abertos ao público, em horário de funcionamento, não possuem, como regra, a proteção da cláusula da inviolabilidade do domicílio prevista no art. 5º, XI, da Constituição. No caso concreto, a diligência policial se fundamentou em elementos prévios consistentes: veículo associado a homicídio de policial militar estacionado em frente a ponto conhecido de tráfico, denúncias sobre a prática criminosa e condutas observadas no local, configurando justa causa para a busca. A soma desses elementos atende ao critério objetivo de fundadas razões, afastando a nulidade da diligência e assegurando a licitude das provas. Não se constatou atuação policial arbitrária, discriminatória ou movida por perseguição pessoal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.”
(RE 1564666, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 03-12-2025)

“Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 
(RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)

“Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Busca e apreensão. Ingresso policial. Estabelecimento comercial. Fundadas razões. Flagrante delito. Legalidade das provas. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, insurgindo-se contra a validade da busca pessoal e do ingresso policial em estabelecimento comercial. 2. O recorrente pleiteia a declaração de nulidade da busca e ingresso policial, alegando a ausência de justa causa ou autorização judicial prévia e a inexistência de flagrante delito no momento da entrada, bem como a desnecessidade da apreensão de aparelhos eletrônicos. 3. O Juízo de primeiro grau declarou a nulidade da busca e apreensão e das provas dela derivadas, revogando as prisões temporárias dos investigados. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público para declarar a licitude da atuação policial e a validade das provas, considerando que o estabelecimento comercial estava em funcionamento e que havia fundadas razões baseadas em denúncias e investigações prévias. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber sobre a licitude da busca pessoal e do ingresso policial em estabelecimento comercial, diante da alegação de ausência de justa causa ou autorização judicial prévia. III. Razões de decidir 5. A proteção da inviolabilidade domiciliar, conforme o art. 5º, XI, da Constituição Federal, não se estende de forma automática a estabelecimentos comerciais em funcionamento e acessíveis ao público. 6. A atuação policial se deu mediante justa causa, amparada em denúncias anônimas e prévia investigação sobre a prática de crimes como tráfico de drogas, receptação, contrabando e organização criminosa. 7. A palavra dos policiais é dotada de fé pública e presumidamente legítima, legitimando a abordagem feita pelos agentes públicos e a busca domiciliar. 8. O contrabando constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tal hipótese, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal. 9. A revisão das premissas fáticas e probatórias adotadas pelo Tribunal de origem é vedada em recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279/STF. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental conhecido e não provido.
(ARE 1519821 AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 10-09-2025)

Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).
 A função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.
Por fim, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DO DIREITO AO SILÊNCIO: ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITTUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE 1568621 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 13-11-2025)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial ser, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada a posteriori, visto que tais razões indicavam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito (Tema nº 280/RG). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. 2. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE 1496019 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, DJe 28-02-2025)

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA SEGUIDA DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LOCAL ABERTO AO PÚBLICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu a partir de fundadas razões — informações desencontradas e confirmação do transbordo da carga em abordagem policial, após denúncia anônima —, inexiste nulidade. 2. Alcançar conclusão diversa quanto à ausência de natureza comercial do imóvel, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(RHC 235299 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 25-06-2024)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. ACORDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 280/RG. CIRCUNSTÂNCIAS EXIGENTES. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. 1. Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra podem e devem ser controladas a posteriori pelo Judiciário. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. 2. No caso tratado, segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. E para dissentir dessa análise, inclusive de modo a eventualmente encontrar elementos que preenchessem com suficiência ou segurança as circunstâncias exigentes no caso concreto e a pronta necessidade de ingresso no imóvel sem mandado judicial, imprescindível seria o incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(RE 1447060 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 06-02-2025)”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente